Tribunal: TJBA
Processo: 0561431-04.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL Nº 0561431-04.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: UIARA MAGALHAES MUNIZ e outros (5) Advogado(s):LUCAS DE OLIVEIRA SALES ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL FALECIDO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA EM ATIVIDADE. CONVERSÃO EM PECÚNIA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE SANÁVEL. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E ECONOMIA PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO COM JUNTADA DE TERMO DE INVENTARIANTE. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DOS SUCESSORES. APLICAÇÃO DA LEI Nº 6.858/1980. DISPENSA DE INVENTÁRIO PARA VERBAS ALIMENTARES. TEMA 635 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. BASE DE CÁLCULO. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido de conversão em pecúnia de 15 (quinze) meses de licença-prêmio não usufruídos por servidor falecido. O Estado arguiu preliminar de irregularidade de representação do Espólio por ausência de termo de inventariante e, no mérito, contestou o pagamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões principais em discussão: (i) saber se a ausência inicial de termo de inventariante gera a extinção do processo ou se constitui vício sanável na representação do Espólio; e (ii) saber se é devida a indenização aos sucessores por licenças-prêmio não gozadas pelo servidor em vida, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A irregularidade na representação processual do espólio é vício sanável (CPC, art. 76), não ensejando a extinção imediata do feito. No caso, o vício foi sanado com a juntada da Escritura Pública de Nomeação de Inventariante. Ademais, até o compromisso, o espólio é representado pelo administrador provisório (CPC, arts. 613 e 614). 4. A jurisprudência do STJ, interpretando a Lei nº 6.858/1980, reconhece a legitimidade extraordinária dos dependentes/sucessores para pleitear verbas de natureza alimentar não recebidas em vida pelo servidor, independentemente de inventário. 5. No mérito, aplica-se o Tema 635 da Repercussão Geral do STF: é assegurada a conversão de férias ou licença-prêmio não gozadas em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração e a vedação ao enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. A falta de regularização da representação processual do espólio é vício sanável, admitindo-se correção nas instâncias ordinárias. 2. É devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, a ser paga aos sucessores do servidor falecido, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública (Tema 635/STF)." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 75, VII, 76, 613 e 614; Lei nº 6.858/1980, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.420.411/SP; STJ, REsp 1.987.061/DF; STJ, AgInt no AREsp 711.066/RS; STJ, AgInt no REsp 1.880.716/SC; TJ-BA, Apelação Cível nº 0500478-03.2017.8.05.0078; STF, ARE 721.001/RJ (Tema 635); STF, Tema 810. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0561431-04.2016.8.05.0001, em que figura como apelante o ESTADO DA BAHIA e, como apelado, o ESPÓLIO DE LUIZ AUGUSTO MUNIZ, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, confirmando a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora. Salvador, DATADO E ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora